Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734583-68.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: THIAGO SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por THIAGO SOARES OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14077695, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50164 e FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026